Tribunal: CARF
Processo: 13794.720187/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720187/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.844 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ALADIM RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720187/2011-85
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720187/2011-85

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do
exercício 2010, ano-calendário 2009, indicando saldo de imposto de renda a restituir
de R$ 11.587,44. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação
de Lançamento, às fls. 04/09, reduzindo a restituição do imposto para o valor de R$
9.551,75.
A fiscalização informa que glosou deduções de pensão alimentícia judicial de
R$ 6.652,50 e de despesas médicas de R$ 750,00 por falta de comprovação.
O notificado interpôs impugnação parcial, às fls. 02, alegando que apresentou a
maioria dos comprovantes do pagamento das pensões. Explica que alguns
comprovantes foram extraviados e que uma parte dos pagamentos foi efetuada em
espécie. Aduz que devido ao caráter impositivo da decisão judicial todos os
pagamentos foram efetivamente realizados dentro dos valores estabelecidos, caso
contrário os rigores da lei certamente teriam sido exercidos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia cujo pagamento não for
devidamente comprovado.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/09/2013, o(a) contribuinte, em 07/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o pagamento de pensão alimentícia imposto por decisão judicial é obrigatório -
impossibilidade de apresentar todos os comprovantes de pagamento por motivo de extravios
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 6.652,50.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720187/2011-85

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Inicialmente, ressalte-se que o contribuinte não contesta a glosa das despesas
médicas, sendo esta, portanto, matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
No que concerne à parte impugnada, relativa à glosa das despesas com pensão
alimentícia judicial, verifico que não lhe assiste razão.
Ao contrário do que entende o notificado, deve ser comprovado o pagamento de
todas as despesas referentes às deduções pleiteadas. É o que determina expressamente
o art. 80, § 1o, III do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), in verbis:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Assim, deve ser mantida a glosa perpetrada pela fiscalização.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720187/2011-85

Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital